Tribunal: TJDFT
Processo: 0731275-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731275-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INARA LIMA SILVA AGRAVADO: JULIANA DELAZERI RAMELLA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Inara Lima Silva contra a decisão de determinação de emenda à petição inicial na demanda executória n. 0715714-47.2024.8.07.0001 (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade do “contrato de mútuo”, e, por conseguinte, no prosseguimento da demanda executória. Eis o teor da decisão ora revista: A exequente pretende o prosseguimento da execução em face de JULIANA DELAZERI RAMELLA, com base em contrato de mútuo (ID 194319984), no qual consta como devedora a pessoa jurídica SOS MAKEUP E SERVIÇOS DE MAQUIAGENS LTDA (30.882.546/0001-84), representada por aquela. Depois de determinada emenda à inicial, a exequente aduziu que (ID 197031111) "a execução em tela em como objeto o contrato de mútuo ID 194319984, em que se verifica ao final a aposição individual e particular da assinatura da executada, vedada pela Cláusula Sétima do Contrato Social, ID 194319989, que exige assinatura conjunta, sendo vedado à executada prestar favor pessoal de empréstimo e praticar ato estranho ao objeto social, tal como, o empréstimo particular vertido (cláusula 7a, contrato social). Via de consequência, não se trata de responsabilização das sócias pelo encerramento da sociedade empresária com pendência de obrigação (art. 1.010 C.C.), ‘maxima permissa venia’, mas sim que a executada é a única subscritora do título executivo extrajudicial, e, por força do art. 1080 Código Civil, responde ilimitadamente pela infração à lei e ao contrato social (fora do objeto social, empréstimo particular tomado)". Sendo assim, entende que não se aplica a sucessão processual em face do encerramento da pessoa jurídica (ID 197853711), senão a sócia JULIANA DELAZERI RAMELLA deverá responde de forma pessoal, uma vez que descumpriu o contrato social ao contrair o empréstimo nessas circunstâncias. Sucintamente relatados, decido. A despeito dos argumentos içados pelo exequente, a execução deve pautar-se no título apresentado (ID 194319984), no qual a sócio JULIANA DELAZERI RAMELLA não contraiu a dívida pessoalmente ou como garante, já que subscreveu o instrumento do contrato como mera representante legal da pessoa jurídica extinta (SOS MAKEUP E SERVIÇOS DE MAQUIAGENS LTDA). Sendo assim, nos estreitos lindes da via eleita, não é possível a responsabilização direta da sócia, com fundamento na infringência ao contrato social (por ter assinado sozinha o termo do mútuo), pois prevalece a literalidade do título. Nessa linha, caso a demandante pretenda discutir o descumprimento de cláusulas do contrato social, que nem sequer faz parte do título executivo, deverá servir-se das vias ordinárias. Aliás, ainda que a exequente insista em fundamentar seu pedido no contrato social da pessoa jurídica (e não no título), está comprovado que a sociedade foi extinta por encerramento voluntário (ID 201319364), o que inclusive obsta a desconsideração da sua personalidade jurídica, senão a sucessão processual, conforme dito noutrora, ID 197853711. E mais. No distrato social da pessoa jurídica devedora ficou estabelecido que: "Cláusula Primeira - A sociedade, que iniciou suas atividades em 09/07/2018, encerrou todas suas operações e atividades em 22/11/2022". E: "Cláusula Quarta - A responsabilidade pelo ativo e passivo porventura superveniente, fica a cargo de LETICIA COUTINHO GONCALVES, que se compromete, também, manter em boa guarda os livros e documentos da sociedade ora extinta" (ID 201319364) Grifei. Portanto, o fato de uma das sócias ser a única subscritora "pessoa natural" do título executivo extrajudicial, com possível violação ao contrato social e malferimento ao 1080 Código Civil, são questões que não podem ser enfrentada na inicial da via eleita. Na mesma senda, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "Título executivo extrajudicial, previsto no artigo 585, II, do CPC, é o documento que contém a obrigação incondicionada de pagamento de quantia determinada (ou entrega de coisa fungível) em momento certo. Os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade devem estar ínsitos no título. A apuração de fatos, a atribuição de responsabilidades, a exegese de cláusulas contratuais, tornam necessário o processo de conhecimento, e descaracterizam o documento como título executivo”. (RSTJ 08/371) - Grifei. Nesse descortino, sobeja à parte exequente, caso queira, emendar a inicial para converter o feito em ação para rito pertinente. Posto isso, indefiro o pedido da demandante (ID 201319363) e, via de consequência, faculto-lhe a conversão do feito para o rito cabível, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção da execução. Caso venha a emenda, redistribua-se o processo para uma das varas cíveis de Brasília, sem necessidade de nova conclusão. Do contrário, volvam os autos conclusos para extinção. Publique-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “tornou-se credora da agravada pela importância de R$ 30.000,00, representada por contrato de mútuo, datado de 08/11/21, onde figurou, como mutuante, e, de outro lado, como mutuária, a agravada, conforme se vê do campo das assinaturas lançadas (confissão de dívida, cláusula 1a, item 1.1)”; (b) “a agravada responde ilimitadamente pela infração à lei e ao contrato social pelo desvio de finalidade ao objeto social/atividade econômica (art. 1.080 C.C.), ainda mais que a SOS Makeup fora extinta”; (c) “a execução tem como objeto o contrato de mútuo ID 194319984, aonde se verifica ao final a aposição individual e particular da assinatura da executada, vedada pela Cláusula Sétima do Contrato Social ID 194319989, que exige assinatura conjunta, e vedado à agravada prestar favor pessoal de empréstimo e praticar ato estranho ao objeto social, tal como, o empréstimo particular vertido (cláusula 7a, contrato social)”; (d) “não se trata de responsabilização das sócias pelo encerramento da sociedade empresária com pendência de obrigação (art. 1.010 C.C.), ‘data venia’, mas sim, que a agravada é a única subscritora do título executivo extrajudicial, e, por força do art. 892 combinado com art. 903 C.C., responde pessoalmente pelo pagamento do quirógrafo”. Pede (liminar e mérito), a reforma da decisão para “ordenar a citação da agravada a responder os termos da execução por quantia certa”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. A determinação de emenda à petição inicial para a autora, ora agravante, adaptar o procedimento de execução ao de ação de conhecimento, dada a eventual ausência de liquidez do título colacionado, apresenta conteúdo decisório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreada em contrato de mútuo. Pois bem. Inquestionável que a execução para cobrança de crédito será fundada sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível (Código de Processo Civil, art. 783 e art. 786). Ao verificar que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (Código de Processo Civil, art. 801). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o contrato de mútuo apresentado como “título executivo” teria sido celebrado, em 08 de novembro de 2021, entre a agravante (mutuante) e a empresa SOS Makeup e Serviços de Maquiagens Ltda. (mutuária), a qual estaria representada por uma das sócias (agravada) (id 194319984). Registra-se que a empresa teria iniciado suas atividades em 09 de julho de 2018, e em 19 de maio de 2022 a Juliana (agravada) teria se retirado da sociedade (id 194323596). Consoante distrato social da empresa mutuária, contata-se que todas as suas operações e atividades teriam sido encerradas em 22 de novembro de 2022; e, conforme estabelecido na cláusula quarta do referido distrato, “a responsabilidade pelo ativo e passivo porventura superveniente, fica a cargo de LETICIA COUTINHO GONCALVES” (id 201319364). Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a subscritora do contrato (agravada) estaria na condição de representante da empresa, circunstância que infirma a execução do título extrajudicial, diante da incerteza de identificação do real devedor, na medida em que a demanda executória teria sido ajuizada contra a “pessoa natural”. Importante assinalar que o contrato teria sido realizado em nome da empresa e a responsabilidade pelo “ativo e passivo” estaria a cargo da sócia que teria permanecido como representante da SOS Makeup, conforme estabelecido em distrato (id 201319364). Não fosse isso o suficiente, conforme aduzido pela própria agravante, o contrato de mútuo assinado por apenas uma das sócias teria violado as determinações contidas no contrato social da empresa (id194319989), circunstância que atrairia complexa dilação probatória não condizente com o rito célere da execução, bem como descaracterizaria o instrumento contratual como título executivo. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FIADOR. NÃO CONHECIDA. TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS SUBSTANCIAIS DA OBRIGAÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. AUSENTES. EXECUÇÃO. NULA. ART. 803, I, CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. A controvérsia recursal consiste em verificar se a obrigação contida no título executivo é certa, líquida e exigível. 4.1. O Código de Processo Civil, em seu art. 783, define certos critérios essenciais do título executivo, ao dispor que "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível", os quais devem ser atendidos para que a execução seja possível. 4.2. O art. 786 do mesmo diploma legal, de sua vez, estabelece que "a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo". 4.3. A obrigação é considerada certa quando sua validade é inquestionável. Ela é líquida quando seu objeto está claramente definido. E é exigível quando sua execução não está condicionada a prazos, condições ou outras restrições. 4.4. Assim, se algum dos requisitos substanciais da obrigação (liquidez, certeza e exigibilidade) estampada no título executivo estiver ausente, considera-se nula a execução, nos termos do art. 803, I, do CPC. 4.5. Precedente da Casa: "[...] 1. O Magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da petição inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do art. 801 do CPC. [...]. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido." (07480261620238070000, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE de 8/2/2024). 5. No caso, a obrigação inclusa no título executivo não é identificada em seus elementos (certeza e exigibilidade) nem suficientemente quantificada (liquidez). 5.1. A própria apelante, na impugnação aos embargos à execução, admite que há excesso de execução em relação a cobrança de valores de aluguéis pagos extrajudicialmente pelos apelados antes do ajuizamento da ação de execução. 5.2. Além disso, existem questões controvertidas que precisam ser esclarecidas, por exemplo, as que dizem respeito ao motivo da quebra do contrato de locação, a responsabilidade pela estrutura do imóvel locado, as tarifas de água supostamente em atraso, ao pagamento do IPTU, a multa contratual, e outras. 5.3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "a apuração de fatos, a atribuição de responsabilidades, a exegese de cláusulas contratuais, tornam necessário o processo de conhecimento, e descaracterizam o documento como título executivo. (RSTJ 08/371) [...]." (REsp n.o 2.018.840, Ministro Raul Araújo, DJE de 4/10/2022). 5.4. Ausentes os requisitos de certeza, liquidez e pronta exigibilidade da obrigação, é nula a execução, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil, pelo que é imprescindível o ajuizamento da ação de conhecimento pela apelante. 6. A norma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do improvimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pela parte apelante, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso improvido. (Acórdão 1845970, 07061359120238070007, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EMBASADA EM DOCUMENTO PARTICULAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a emenda à inicial para adequação do pedido e da causa de pedir ao procedimento comum, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da peça preambular. 2. A execução de título extrajudicial deve se alicerçar em título que traduza uma obrigação líquida, certa e exigível, sendo o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas admitido como tal. 3. No caso, do contrato juntado aos autos não emerge, de plano, o quantum devido pelo executado, a prova do descumprimento contratual e qual a condição do carro, donde exsurge a necessidade de dilação probatória, não permitida na estreita via executiva. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1123237, 07064537120188070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 18/9/2018.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 31 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator